Tribunal: STF
Processo: Rcl 69015
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Alteração no quadro fático-processual. Concedido acesso aos autos. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por G. A. R. G. contra ato do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra Criança e o Adolescente da Comarca de Belo Horizonte/MG, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que a “Defesa ingressou no Auto de Prisão em Flagrante n. 5140032-21.2024.8.13.0024, em trâmite na vara especializada em crimes contra criança e o adolescente da Comarca de Belo Horizonte/MG, no dia 13 de junho de 2024”.



    Destaca que “peças básicas e mínimas para o desenrolar de qualquer feito foram suprimidas”, tais como “o boletim de ocorrência, peças do APFD e, nem mesmo, a Decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva”.



    Sustenta, assim, violação da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação, para determinar “que todas as peças fundamentais, básicas, mínimas e imprescindíveis para qualquer deslinde do procedimento criminal sejam juntadas”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 39).



    É o relatório. Decido.



    Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, “constatou-se que houve equívoco na distribuição do procedimento do Auto de Prisão em Flagrante Delito e que todos os documentos ficaram como sigilosos, o que já foi devidamente corrigido” (Doc. 39, fl. 3).



    Asseverou, ainda, que “os autos do Inquérito Policial foram devidamente remetidos a este Juízo no dia 18 de junho de 2024, sendo certo que, no dia 24 de junho de 2024, o Parquet ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas, visando a oitiva da adolescente Mariana Muniz Pereira, cuja audiência foi designada para o dia 26 de julho de 2024”. 



    Assim, não estando mais a parte reclamante sujeita aos efeitos do ato reclamado e considerando a concessão de acesso aos autos, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido.



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação (acesso às peças fundamentais, básicas, mínimas e imprescindíveis para qualquer deslinde do procedimento criminal sejam juntadas), patente a perda superveniente de objeto do presente feito.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente